Tribunal: TJDFT
Processo: 0721912-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721912-06.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: NIVIA MARIA DE OLIVEIRA AGRAVADO: IAGHO HENRIQUE DE SOUSA DECISÃO 1. NÍVIA MARIA DE OLIVEIRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 197821304, autos originários), proferida na ação de obrigação de fazer proposta por IAGHO HENRIQUE DE SOUZA contra o DISTRITO FEDERAL, que deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por IAGHO HENRIQUE DE SOUSA contra o DISTRITO FEDERAL, qualificados nos autos, em cuja inicial alega que participou de processo seletivo para a escolha de membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027 e, para ser mantido no certame, foi obrigado a impetrar mandado de segurança. Afirma que foi o 4o mais votado na RA do GUARÁ, o que implicou na sua aprovação, mas outra candidata aprovada em 6o lugar acabou nomeada. Por ter sido preterido, pede a sua imediata nomeação. Decido. Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que a Defensoria Pública acostou aos autos inúmeros documentos sem qualquer vinculação e informação de referência aos fatos alegados na inicial. Ao que se depreende dos autos, o autor impetrou mandado de segurança, que tramitou na Vara Cível, com o objetivo de permanecer no certame (participar das fases subsequentes à etapa dos documentos). O mandado de segurança foi dirigido apenas e tão somente contra a banca examinadora, que tem a responsabilidade de organizar o certame. Todavia, no mandado de segurança não houve qualquer ordem para determinar a nomeação e posse do autor. Aliás, a nomeação e posse depende da sua aprovação e classificação, bem como de ato do Distrito Federal e não da banca examinadora. De qualquer modo, de acordo com o edital n.o 45/24, ID 197780476, o autor foi aprovado no RA - Guará na 4a colocação. Em documento datado de 25.04.2024, a secretaria executiva do Conselho dos Direitos da Criança e do adolescente afirma que a nomeação do autor é viável, porque a segurança foi concedida em definitivo. Diante destes fatos e, a considerar a classificação do autor em 4o lugar, não há motivo para sua preterição. Por isso, há elementos que evidenciam a probabilidade no direito alegado. Por outro lado, há urgência, porque o autor foi preterido em detrimento de outro candidato. Assim, não pode o autor ser preterido apenas porque o DF não constou no MS, que tinha finalidade diversa, ou seja, apenas garantir a sua permanência no certame. Isto posto, DEFIRO a liminar para determinar que o autor seja nomeado, no prazo de 24 horas, de acordo com a sua ordem de classificação, com a imediata exoneração da candidata nomeada em seu lugar, nos termos desta decisão. Defiro a gratuidade. Cite-se o réu e intime-se para cumprimento da liminar. Não será designada audiência, porque o direito em questão não admite transação.” 2. A agravante, terceira interessada, afirma que a aprovação do agravado no concurso público para o cargo de Conselheiro Tutelar é decorrente de decisão judicial proferida no mandado de segurança n. 732804-05.2023.8.07.0001, e pendente de julgamento de apelação interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, portanto, não transitada em julgado. 3. Argumenta que a r. sentença proferida na mencionada impetração apenas garantiu ao agravado o direito de participar das demais fases do certame. 4. Afirma que não há direito consolidado à nomeação e posse do agravado para o cargo. 5. Aduz que foi aprovada e nomeada para o cargo de Conselheira Tutelar da Região Administrativa do Guará, que ocupa o cargo de forma legítima após ter sido aprovada no certame; e que a decisão que determinou sua exoneração ofende os princípios do contraditório e ampla defesa porque nem sequer foi ouvida nos autos. 6. Defende que a r. decisão é ultra petita porque não há pedido de sua exoneração na ação ajuizada pelo agravado. 7. Tece considerações sobre o mérito do mandado de segurança n. 732804-05.2023.8.07.0001. 8. Requer a concessão de efeito suspensivo, e no mérito, a reforma da decisão agravada. 9. É o relatório. Decido. 10. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. 11. Na demanda estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. 12. Nessa análise inicial verifica-se a probabilidade do direito da agravante porque diferente da informação que consta na decisão agravada, a r. sentença proferida no mandado de segurança n. 732804-05.2023.8.07.0001, que permitiu a permanência do agravado-autor nas demais fases do concurso público para o cargo de Conselheiro Tutelar não é definitiva porque não transitou em julgado, contra ela foi interposta apelação pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios distribuída à Relatoria do Des. Renato Rodovalho Scussel em 28/5/2024, e pendente de julgamento. 13. Além disso, a r. decisão agravada determino a exoneração da agravante do cargo de Conselheira Tutelar, em processo no qual ela nem sequer figura como parte, e no qual não foi oportunizada prévia manifestação, o que afronta o art. 506 do CPC e os princípios da ampla defesa e contraditório, arts. 5o, inc. LV, da CF/1988. 14. Por fim, presente o perigo de dano, uma vez que a decisão agravada determinou ao Distrito Federal que providenciasse a nomeação do agravado-autor com a consequente exoneração da agravante no prazo de 24 horas; além disso, consta nos autos do processo originário (id. 197780476, págs. 175/176) a minuta do Decreto de exoneração da agravante, com a consequente nomeação do agravado. 15. Isso posto, defiro o efeito suspensivo pleiteado, para determinar a suspensão do cumprimento da decisão id. 197821304 proferida no processo n. 709050-46.2024.8.07.0018. 16. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. 17. Comunique-se ao i. Juízo. Brasília - DF, 29 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora